Tribunal: TCU
Processo: 023.627/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar concedida pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão militar, interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 5090/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. ordenar o registro do ato de pensão militar de interesse da sra. Cristiane Silva Domingos; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 5090/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. determinar à AudPessoal que providencie a correção, no Sistema e-Pessoal, dos lançamentos efetuados no quadro "VI. DADOS DA REFORMA", conformando-os com a evidência dos autos; 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.